Tribunal: TJSP
Processo: 1501928-77.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
FURTO QUALIFICADO e CORRUPÇÃO DE MENOR. Apelo exclusivo da acusação buscando a condenação pela corrupção do comparsa adolescente. Necessidade. Crime formal. Súmula 500 do C. STJ. Irrelevância da suposta falta de comprovação do animus específico de corromper, de inexistência de corrupção anterior ou de relação de hierarquia na atividade criminosa. Crime formal (súmula 500 do C. STJ) que se consuma

Ementa:
FURTO QUALIFICADO e CORRUPÇÃO DE MENOR. Apelo exclusivo da acusação buscando a condenação pela corrupção do comparsa adolescente. Necessidade. Crime formal. Súmula 500 do C. STJ. Irrelevância da suposta falta de comprovação do animus específico de corromper, de inexistência de corrupção anterior ou de relação de hierarquia na atividade criminosa. Crime formal (súmula 500 do C. STJ) que se consuma com a simples prática de crime em comparsaria com o menor, o que estimula que permaneça da senda do crime. Doutrina constitucional da proteção integral às crianças e adolescentes que não exclui os adolescentes infratores. Apelo provido para condenar o apelado também pelo delito do art. 244-B do ECA, em concurso formal com o furto, levando as penas impostas a 2 anos e 4 meses de reclusão, mais 11 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença condenatória.